Tribunal: TJDFT
Processo: 0713682-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713682-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RICARDO DA SILVA AGRAVADO: LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA., MILTON SILVA DE CARVALHO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ RICARDO DA SILVA (autor) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de LINKEDIN REPRESENTAÇÕES DO BRASIL LTDA, processo n. 0703038-15.2021.8.07.0020, deferiu pedido de reconsideração parcial da tutela de urgência formulada pelo agravado. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Trata-se de pedido de reconsideração da tutela de urgência deferida, formulado pela 2a requerida, conforme petição de Id. 86972478 e documentos seguintes, sob a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada. Intimado para manifestar-se no feito, o autor requer a rejeição do pedido de reconsideração e fixação de multa diária em desfavor da 2a requerida, conforme petição de Id. 88205911. É o sucinto relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que assiste razão à 2a requerida (LINKEDIN REPRESENTAÇÕES DO BRASIL LTDA), pois restou comprovado nos autos a impossibilidade de cumprimento do comando judicial, na sua totalidade. Nota-se que não houve identificação clara e específica do conteúdo a ser removido pela 2a requerida (apresentação das URLs dos referidos conteúdos), permitindo a sua inequívoca localização; sendo de responsabilidade do 1o requerido (MILTON SILVA DE CARVALHO FILHO) a exclusão de eventuais conteúdos danosos ao autor. Portanto, acolho o pedido de reconsideração para desobrigar a 2a requerida da exclusão dos conteúdos, na sua totalidade, conforme pleiteado na petição inicial. Ao regular prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se.” Inconformada, a parte autora recorre. Narra que, na origem, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência contra a agravada, LinkedIn Brasil e o contra o Sr. Milton, com o objetivo de remover mensagens enviadas por este, através da plataforma LinkedIn, uma vez que consideradas ofensivas ao Autor/agravante, por lhe imputar falsamente o cometimento de crime. Aduz que a tutela de urgência foi deferida para impor ao agravado, Linkedin que removesse as mensagens ofensivas enviadas pelo Sr. Milton, através da plataforma, todavia, sobreveio a r. decisão agravada, reconsiderando o pedido anteriormente deferido. Pondera que “eventual reconsideração deveria recair apenas sobre as mensagens cuja URL ainda não foi especificada e não sobre a totalidade”. Pugna liminarmente para que se reconheça a responsabilidade da agravada, Linkedin, “pela exclusão dos conteúdos/mensagens ofensivas postadas pelo 1o agravado em sua plataforma e, via de consequência manter a exclusão da mensagem enviada pelo 1o agravado à usuária Elida Gonçalves, cuja a URL foi identificada nos autos, bem pela exclusão de eventuais mensagens que possam ter a URL indicada ao longo do feito.” No mérito requer o provimento do recurso, com conseqüente confirmação da liminar. Preparo recolhido no ID 25481778. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que teria reconsiderado decisão anterior na qual deferiu a tutela de urgência impondo que a agravada excluísse todo o conteúdo requerido pelo autor na exordial. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Sem incursionar a fundo no exame da questão apresentada, pois incabível fazê-lo nesta fase recursal incipiente de cognição sumária, mas, parece-me que a r. decisão agravada, em tese, apenas levou em consideração que a liminar foi cumprida pela agravada/requerida na medida do possível, e que a exclusão total das mensagens cuja URL não foram informadas seriam de incumbência do Sr. Milton. Confira-se: “Compulsando os autos, verifico que assiste razão à 2a requerida (LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA), pois restou comprovado nos autos a impossibilidade de cumprimento do comando judicial, na sua totalidade. Nota-se que não houve identificação clara e específica do conteúdo a ser removido pela 2a requerida (apresentação das URLs dos referidos conteúdos), permitindo a sua inequívoca localização; sendo de responsabilidade do 1o requerido (MILTON SILVA DE CARVALHO FILHO) a exclusão de eventuais conteúdos danosos ao autor.” De todo modo, denota-se que o pedido recursal é pelo reconhecimento da responsabilidade da agravada pela exclusão “dos conteúdos/mensagens ofensivas postadas pelo 1o agravado em sua plataforma”. In casu, a responsabilidade da agravada é questão que será apurada à luz da instrução, observado o contraditório e ampla defesa, no momento processual e instância judicial apropriada, a qual não é esta, na qual se verifica apenas a liminar em agravo de instrumento. De todo modo, entendo salutar ressaltar, desde logo, que, de acordo com o §1o do art. 19 da Lei (Marco Civil da Internet): “Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. § 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. (...)” (Destacou-se) Como se vê, a lei exige que seja especificado o conteúdo apontado como infringente, neste caso, de uma superficial leitura dos autos de origem, constata-se que teria sido indicada apenas a URL da mensagem enviada a usuária Elida Gonçalves, sendo que a agravada, LinkedIn, teria informado já ter realizado a respectiva exclusão, dando cumprimento a liminar na medida do do possível. Neste caso, denota-se que a r. decisão agravada, em princípio, apenas adequou-se a jurisprudência do c. STJ e desta e. Corte, segundo a qual é necessário que seja informado ao provedor de internet qual a URL da mensagem a ser excluída. Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CONTEÚDO INFRINGENTE. PROVEDOR DE PESQUISA. FILTRAGEM PRÉVIA DAS BUSCAS. EXCLUSÃO DE LINKS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DE REPARAÇÃO. NÃO ALTERADO. (...). 4. A ordem que determina a retirada de um conteúdo da internet deve ser proveniente do Poder Judiciário e, como requisito de validade, deve ser identificada claramente. 5. O Marco Civil da Internet elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a retirada de conteúdo infringente, a "identificação clara e específica do conteúdo", sob pena de nulidade, sendo necessário, portanto, a indicação do localizador URL. 6. Na hipótese, conclui-se pela impossibilidade de cumprir ordens que não contenham o conteúdo exato, indicado por localizador URL, a ser removido, mesmo que o acórdão recorrido atribua ao particular interessado a prerrogativa de informar os localizadores únicos dos conteúdos supostamente infringentes.(...). (REsp 1694405/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018). (g.n.). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. MARCO CIVIL DA INTERNET. RETIRADA DE CONTEÚDO. FORNECIMENTO DA URL DA PÁGINA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMANDO JUDICIAL ESPECÍFICO. NECESSIDADE. (...). 2. É necessária a "indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente" (REsp 1.698.647/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/2/2018). 3. É inviável o cumprimento de "ordens que não contenham o conteúdo exato, indicado por localizador URL, a ser removido, mesmo que o acórdão recorrido atribua ao particular interessado a prerrogativa de informar os localizadores únicos dos conteúdos supostamente infringentes" (REsp 1694405/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1683656/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019). (g.n.). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNET. POSTAGENS. YOUTUBE. CONTEÚDO OFENSIVO. ORDEM DE REMOÇÃO E ARBITRAMENTO DE ASTREINTES, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. INDICAÇÃO ESPECÍFICA DAS URLS. NECESSIDADE. LEI N. 12.965/2014. MARCO CIVIL DA INTERNET. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. À exegese do disposto art. 19, § 1o, da Lei no 12.965/2014, também conhecida como o "Marco Civil da Internet", tem-se que na hipótese de ordem judicial para remoção de conteúdo publicado na internet há necessidade de indicação pela parte requerente, de forma clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente, para a validade de comando judicial. 2. In casu, parte da decisão agravada contém ordens genéricas e imprecisas, especialmente para a agravante, na condição de provedor de aplicação, e seguindo os ditames da Lei no 12.965/2014, que elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a exclusão de conteúdo infringente, a identificação clara e específica das URLs correspondentes, pelo que deve ser decotada a parte que menciona "de forma geral", de modo a torná-la plenamente exequível pela parte recorrente. (...). (Acórdão 1289792, 07185356620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 15/10/2020). (g.n.). DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL DE FATO CRIMINOSO. ANIMUS NARRANDI. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. (...) IV - A remoção compulsória de publicação em rede social depende de indicação precisa da URL do conteúdo ilícito (art. 19, § 1o, da Lei 12.965/14). (...). (Acórdão 1250972, 07078164420198070005, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020). CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. INTERNET. DIVULGAÇÃO DE MATERIAL TIDO POR OFENSIVO. CENSURA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE INDISPONIBILIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO PRECISA DA URL. FORNECIMENTO DE IP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À IMAGEM E HONRA. (...) 3. Para fins de retirada de conteúdo existente na rede mundial de computadores, o pedido deve conter "identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material" (Lei n. 12.965/13, artigos 19, §1o, e 21, parágrafo único). (...). (Acórdão 1217595, 07161727420188070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019). (g.n.). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNET. POSTAGENS. YOUTUBE. CONTEÚDO OFENSIVO. ORDEM DE REMOÇÃO E ARBITRAMENTO DE ASTREINTES, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. INDICAÇÃO ESPECÍFICA DAS URLS. NECESSIDADE. LEI N. 12.965/2014. MARCO CIVIL DA INTERNET. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. À exegese do disposto art. 19, § 1o, da Lei no 12.965/2014, também conhecida como o "Marco Civil da Internet", tem-se que na hipótese de ordem judicial para remoção de conteúdo publicado na internet há necessidade de indicação pela parte requerente, de forma clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente, para a validade de comando judicial. 2. In casu, parte da decisão agravada contém ordens genéricas e imprecisas, especialmente para a agravante, na condição de provedor de aplicação, e seguindo os ditames da Lei no 12.965/2014, que elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a exclusão de conteúdo infringente, a identificação clara e específica das URLs correspondentes, pelo que deve ser decotada a parte que menciona "de forma geral", de modo a torná-la plenamente exequível pela parte recorrente. 3. Precedentes: REsp 1763170/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019; Acórdão 955408, 20160020066668AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/7/2016, publicado no DJE: 25/7/2016. Pág.: 138-147; etc. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Na parte conhecida, provido. Reforma parcial da decisão agravada. (Acórdão 1289792, 07185356620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em um juízo superficial, mas o apropriado para este momento processual incipiente, conclui-se que a r. decisão agravada, em princípio, apenas ajustou-se ao que seria possível impor a agravada, que neste caso seria a exclusão da mensagem cuja URL foi informada pelo agravante. Logo, não se afere presente probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator